Tribunal: TJPA
Processo: 0017977-48.2013.8.14.0401
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12334 - Promoção
Data de julgamento: 2024-12-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0017977-48.2013.8.14.0401

RECORRENTE: SERGIO RONALDO LHAMAS SANTOS, JOSE DIEGO COSTA SANTOS

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

EMENTA.

PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. SEQUESTRO DE BENS. REPUBLICAÇÃO DE DECISÃO. REABERTURA DE PRAZO RECURSAL. RECURSOS CONHECIDOS E PROVIDOS

I. Caso em exame:

1.
O recurso.
Insurgência defensiva com a interposição de Recurso em sentido estrito contra a decisão do Juízo da Vara de Combate ao Crime Organizado de Belém/PA, que, por intempestividade, deixou de conhecer os recursos de apelação anteriormente manejados pelos recorrentes.

2.
Fato relevante.
Os recorrentes pleiteiam a reforma da decisão, a fim de que os apelos sejam conhecidos, alegando que foram interpostos dentro do prazo legal, considerando a última publicação da decisão combatida.

II. Questão em discussão:

3. A questão em discussão consiste em: (i) verificar se os recursos de apelação foram interpostos dentro do quinquídio, considerando a última publicação da decisão apelada.

III. Razões de decidir

4. - A jurisprudência firmou-se no sentido de considerar que a republicação de decisão judicial renova o prazo recursal.

5.

No caso, com a republicação da decisão em 30/07/2018, o novo prazo de 05 (cinco) dias para interpor o recurso de apelação iniciou-se em 31/07/2018. O prazo final seria no dia 04/08/2018 (sábado), prorrogando-se para o primeiro dia útil subsequente, 06/08/2018 (segunda-feira). Portanto, os Recursos de apelação interpostos pelos recorrentes, no dia 03/08/2018, devem ser conhecidos, posto que tempestivos.

IV. Dispositivo e tese:

6. Pleito procedente. Recurso provido.

____________

Jurisprudência(s) relevante(s) citada(s):

STJ, AgInt no REsp n. 1.703.734/BA, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 19/10/2021, DJe de 26/10/2021

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrante da Egrégia 3ª Turma de Direito Penal, à unanimidade de votos, em CONHECER OS RECURSOS E DAR-LHES PROVIMENTO, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado no ano de 2024 pela 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão presidida pelo Exmo. Pedro Pinheiro Sotero.

Belém/PA, ___ de dezembro de 2024.

Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0017977-48.2013.8.14.0401

RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ÓRGÃO DE ORIGEM: VARA DE COMBATE AO CRIME ORGANIZADO DE BELÉM/PA

RECORRENTES: JOSÉ DIEGO COSTA RAMOS e SÉRGIO RONALDO LHAMAS SANTOS

RECORRIDO(AS): JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA

RELATOR: DESEMBARGADOR
PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Trata-se de Recursos penais em sentido estrito, interpostos por
JOSÉ DIEGO COSTA RAMOS e SÉRGIO RONALDO LHAMAS SANTOS,
contra a decisão prolatada pelo Juízo da Vara de Combate ao Crime Organizado de Belém/PA, que deixou de receber os recursos de apelação interpostos pelos recorrentes, por entende que seriam intempestivos.

Os recorrentes foram indiciados por, supostamente, integrarem organização criminosa especializada na exploração da atividade ilegal do "Jogo do Bicho", na região metropolitana de Belém, sendo incursos nas sanções punitivas do art. 288, Parágrafo Único, do Código Penal (organização criminosa); art. 58 do Decreto-Lei nº 6259/1944 (jogo do bicho); art. 2º, IX, da Lei 1.521/1951; art. 1º, da Lei nº 9.613/1998 (lavagem e ocultação de bens) e art. 4º, da Lei nº 8.137/90 (crime contra a ordem econômica).

Em suas razões, a defesa dos recorrentes pleiteia o recebimento dos apelos anteriormente interpostos, aduzindo que foram interpostos tempestivamente (ID-19489064 e 19489067).

Nas contrarrazões, o Ministério Público de primeiro grau manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso (ID
-
19489073)

Em sede de retratação, o Juízo
a quo
entendeu pela manutenção da decisão. (ID-

19489085).

Nesta instância, a Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e provimento do recurso, por entender que o Recurso de apelação foi interposto tempestivamente (ID-20685533).

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

Belém/PA, ____ dezembro de 2024.

Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

VOTO

VOTO

Os presentes recursos atendem aos pressupostos de admissibilidade, razão pela qual devem ser conhecidos.

1. MÉRITO

Por meio dos presentes recursos, os recorrentes pleiteiam o recebimento dos Recursos de apelação anteriormente interpostos, alegando que os apelos foram manejados tempestivamente.

Consta nos autos que, no dia 20/07/2018, o Juízo
a quo
proferiu decisão determinando o sequestro de bens imóveis de propriedade dos recorrentes (ID-19489017 a 19489020).

Contra referida decisão, no dia 03/08/2018, os recorrentes apelaram, com fundamento no art. 593, II, do Código de Processo Penal (ID-19489026).

Todavia, no dia 17/01/2019, o magistrado de primeiro grau deixou de receber os recursos de apelação interpostos pelos recorrentes, por entender que seriam intempestivos, com base na Certidão de Id. 19483027, pág. 2 (ID-19489034).

Pois bem, analisando os autos, verifica-se que assiste razão aos recorrentes.

A decisão que determinou o sequestro de bens dos recorrentes foi publicada, no Diário da Justiça, primeiramente, no dia ocorreu 24/07/2018. Entretanto, foi republicada no dia 30/07/2018 (Edição nº 6474/2018, do Diário de Justiça Eletrônico) (ID-19489068).

Nesse contexto, com a republicação da decisão, o prazo recursal deve ser reaberto. Nesse sentido é o entendimento da jurisprudência:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. SERVIÇOS PÚBLICOS. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO. REPUBLICAÇÃO. RENOVAÇÃO DO PRAZO RECURSAL. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO.

I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015.

II - A jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de considerar que a republicação de decisão judicial renova o prazo recursal. Recurso Especial provido.

V - Agravo Interno improvido.

(AgInt no REsp n. 1.703.734/BA, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 19/10/2021, DJe de 26/10/2021.)

Dessa forma, o novo prazo de 05 (cinco) dias para interpor o recurso de apelação iniciou-se em 31/07/2018. O prazo final seria no dia 04/08/2018 (sábado), prorrogando-se para o primeiro dia útil subsequente, 06/08/2018 (segunda-feira).

Portanto, os Recursos de apelação interpostos pelos recorrentes, no dia 03/08/2018, devem ser conhecidos, posto que tempestivos.

2. CONCLUSÃO

Por todo o exposto, CONHEÇO e DOU PROVIMENTO AOS RECURSOS EM SENTIDO ESTRITO, a fim de que os Recursos de apelação interpostos pelos recorrentes sejam conhecidos, com a consequente intimação para apresentação das razões recursais, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém/PA, ___ de dezembro de 2024.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

Belém, 19/12/2024